Tribunal: TJES
Processo: 0013698-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013698-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOUBERT DA SILVA BARCELLOS

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E DO AGRAVO INTERNO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Regimental interposto contra o capítulo da Decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu o Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, além de Agravo Interno manejado em face do capítulo da Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com amparo no aludido preceito legal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Regimental contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Especial e Agravo Interno contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

III. Razões de decidir

3.
O Agravo Regimental/Interno não se mostra adequado para impugnar Decisão que inadmitiu Recurso Especial e Recurso Extraordinário, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Regimental/Interno configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

4.
A ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Regimental e do Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo Regimental e Agravo Interno não conhecidos.

6.
Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo Regimental/Interno para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial e Recurso Extraordinário, configurando erro grosseiro a sua interposição.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Relator: LUIZ FUX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JOUBERT DA SILVA BARCELOS
interpôs
AGRAVO REGIMENTAL
(id. 11614964) e
AGRAVO INTERNO
(id. 11614965) em face, respectivamente, dos capítulos da
DECISÃO
(id. 11225810), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu tanto o
RECURSO ESPECIAL
, quanto o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejados pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta no
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
que (
I
) seu direito de defesa foi violado pelo indeferimento da produção de prova oral (testemunhal), que era essencial para comprovar a jornada de trabalho e a realização de horas extras; (
II
) mesmo como Servidor em cargo comissionado, tem direito ao pagamento de horas extras, conforme previsão na Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que estabelece uma jornada de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais; e (
III
) é indevida sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois é beneficiário da Justiça Gratuita, postulando, sucessivamente, a condenação da parte contrária em honorários caso a Decisão seja reformada.

Por sua vez, no
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
alega que (
I
) o argumento central é que, ao contrário do afirmado na Decisão, a Repercussão Geral foi devidamente demonstrada no recurso, pois o caso envolve violações diretas a princípios constitucionais fundamentais que transcendem o interesse das partes; e (
II
) reitera as matérias de fundo que possuem relevância constitucional, como o cerceamento de defesa (violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal) pelo indeferimento de produção de prova, a impossibilidade de condenar um beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários, citando o acesso à justiça e a ADI 5.766 (artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) e o direito às horas extras com base no princípio da isonomia.

Pleiteia, ao final, que sejam providos estes recursos para admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pela inadmissibilidade e desprovimento dos recursos (id. 12489485 e id. 12489156).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta para Julgamento conjunto de ambos recursos.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOUBERT DA SILVA BARCELOS
interpôs
AGRAVO REGIMENTAL
(id. 11614964) e
AGRAVO INTERNO
(id. 11614965) em face, respectivamente, dos capítulos da
DECISÃO
(id. 11225810), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu tanto o
RECURSO ESPECIAL
, quanto o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejados pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta no
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
que (
I
) seu direito de defesa foi violado pelo indeferimento da produção de prova oral (testemunhal), que era essencial para comprovar a jornada de trabalho e a realização de horas extras; (
II
) mesmo como Servidor em cargo comissionado, tem direito ao pagamento de horas extras, conforme previsão na Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que estabelece uma jornada de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais; e (
III
) é indevida sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois é beneficiário da Justiça Gratuita, postulando, sucessivamente, a condenação da parte contrária em honorários caso a Decisão seja reformada.

Por sua vez, no
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
alega que (
I
) o argumento central é que, ao contrário do afirmado na Decisão, a Repercussão Geral foi devidamente demonstrada no recurso, pois o caso envolve violações diretas a princípios constitucionais fundamentais que transcendem o interesse das partes; e (
II
) reitera as matérias de fundo que possuem relevância constitucional, como o cerceamento de defesa (violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal) pelo indeferimento de produção de prova, a impossibilidade de condenar um beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários, citando o acesso à justiça e a ADI 5.766 (artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) e o direito às horas extras com base no princípio da isonomia.

Pleiteia, ao final, a reconsideração da Decisão recorrida, ou que sejam providos estes recursos para admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pela inadmissibilidade e desprovimento dos recursos (id. 12489485 e id. 12489156).

Com efeito,
extrai-se do capítulo da Decisão recorrida que o RECURSO ESPECIAL foi inadmitido com amparo nos seguintes fundamentos
,
in verbis
:

“
DECISÃO

JOUBERT DA SILVA BARCELOS
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 8977884), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8788127) lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
, em que julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO – HORAS EXTRAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar. Cerceamento de defesa. A prova oral requerida foi afastada de forma fundamentada pelo juízo, que é seu destinatário, cabendo-lhe indicar as que são pertinentes ao deslinde da questão posta. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O pagamento de horas extras ao servidor nomeado para ocupar cargo em comissão é incompatível com a finalidade inerente à atividade, que se caracteriza pela relação de confiança e dedicação integral às funções que lhe são atribuídas.

3. A concessão de gratuidade da justiça não afasta a condenação decorrente da sucumbência, devendo ser observada, contudo, a suspensão da exigibilidade dos ônus decorrentes do julgamento improcedente dos pedidos formulados pela parte obrigada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 0013698-41.2019.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Sessão Virtual de 17 a 21/06/2024)

Aduz o Recorrente, em resumo, que (
I
) “
diante do indeferimento da prova oral, restaram violados os
arts. 369, 370, 371, 442 e 443 do CPC/2015
, bem como, os
incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º, da Constituição Federal
, pois o recorrente teve cerceado seu direito de produzir prova
”; (
II
) violação aos
artigos 21, § 1º e 101, ambos da Lei Complementar Estadual nº 46/1994
, de modo que “
faz jus o recorrente ao recebimento das horas extraordinárias, laboradas após a 8° diária e da 44° semana, por expressa previsão legal, por amparo constitucional em seu
artigo 5° inciso XIII
e também por ser entendimento quase que especifico nas jurisprudências dos tribunais
”; e (
III
) “
não resta qualquer dúvida de que o autor não deve ser condenado em honorários advocatícios, tendo em vista que violará os princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, devido processo legal, bem como o princípio de acesso a justiça, princípios estes insculpidos no
artigo 5º, incisos XXXVI, LIV, LV e LXXIV da CF/88
”.

Contrarrazões
(id. 10546187), pelo desprovimento recursal.

Inicialmente, no tocante à alegada violação aos preceitos constitucionais citados pelo Recorrente, este Recurso Especial não reúne condições de admissibilidade, pois não cabe ao
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
se pronunciar sobre a vulneração de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o julgamento de matéria constitucional é de competência exclusiva do
Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AFRONTA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. FUNDAMENTO IDÔNEO À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de malferimento do art. 93, IX, da Constituição Federal, por ser a via inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte. Precedentes.

2. A litigância de má-fé das agravantes baseou-se no reconhecimento do abuso do direito de recorrer, com manejo de reiterados recursos para suscitar tese já analisada e submetida aos efeitos da preclusão.

3. O abuso do direito de recorrer é fundamento idôneo à configuração da litigância de má-fé. Precedentes.

4. "Rever as conclusões do Tribunal de origem a respeito do caráter protelatório dos recursos e a intenção dos agravantes de prolongar indefinidamente o andamento do processo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.441.027/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/9/2023).

Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.212.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NÃO CONSTATADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

3. Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ,
EDcl no REsp n. 1.918.338/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Em relação à apontada contrariedade aos “
arts. 369, 370, 371, 442 e 443 do CPC/2015
”, constata-se que este Apelo Nobre não comporta admissibilidade.

Acerca da matéria, o Acórdão recorrido assentou que “
julgada improcedente a lide, sustenta preliminarmente o recorrente que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral pelo juízo. Sabe-se que a produção de provas é procedimento facultado ao juízo durante a instrução processual, de outro modo, dispensável, notadamente quando não há necessidade em que outros elementos integrem o caderno processual para que o magistrado forme seu convencimento
”.

Nesse contexto, o Apelo Nobre não comporta admissibilidade, haja vista que “
Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ
” (
STJ
, AgInt no REsp n. 2.053.703/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

No que concerne à alegada ofensa aos
artigos 21, § 1º e 101, ambos da Lei Complementar Estadual nº 46/1994
,

melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Neste particular, aplica-se a
Súmula nº 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que
“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”
.

A propósito, destaca-se a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 15 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA . SÚMULA 280/STF.

1. O exame da controvérsia acerca da possibilidade de
incorporação das horas extras
habitualmente trabalhadas nos proventos da aposentadoria, tal como enfrentada pela instância ordinária e apresentada nas razões recursais,
exigiria a análise de dispositivos de legislação local, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.").

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 359.373/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 11/11/2013.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Por sua vez,
nota-se do capítulo da Decisão recorrida que o RECURSO EXTRAORDINÁRIO foi inadmitido com alicerce nesta motivação
, in litteris:

“
DECISÃO

JOUBERT DA SILVA BARCELOS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8977885), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8788127) lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
, em que julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO – HORAS EXTRAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar. Cerceamento de defesa. A prova oral requerida foi afastada de forma fundamentada pelo juízo, que é seu destinatário, cabendo-lhe indicar as que são pertinentes ao deslinde da questão posta. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O pagamento de horas extras ao servidor nomeado para ocupar cargo em comissão é incompatível com a finalidade inerente à atividade, que se caracteriza pela relação de confiança e dedicação integral às funções que lhe são atribuídas.

3. A concessão de gratuidade da justiça não afasta a condenação decorrente da sucumbência, devendo ser observada, contudo, a suspensão da exigibilidade dos ônus decorrentes do julgamento improcedente dos pedidos formulados pela parte obrigada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 0013698-41.2019.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Sessão Virtual de 17 a 21/06/2024)

Aduz o Recorrente, em resumo, que (
I
) “
diante do indeferimento da prova oral, restaram violados os
arts. 369, 370, 371, 442 e 443 do CPC/2015
, bem como, os
incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º, da Constituição Federal
, pois o recorrente teve cerceado seu direito de produzir prova
”; (
II
) violação aos
artigos 21, § 1º e 101, ambos da Lei Complementar Estadual nº 46/1994
, de modo que “
faz jus o recorrente ao recebimento das horas extraordinárias, laboradas após a 8° diária e da 44° semana, por expressa previsão legal, por amparo constitucional em seu
artigo 5° inciso XIII
e também por ser entendimento quase que especifico nas jurisprudências dos tribunais
”; e (
III
) “
não resta qualquer dúvida de que o autor não deve ser condenado em honorários advocatícios, tendo em vista que violará os princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, devido processo legal, bem como o princípio de acesso a justiça, princípios estes insculpidos no
artigo 5º, incisos XXXVI, LIV, LV e LXXIV da CF/88
”.

Contrarrazões
(id. 10546237), pelo desprovimento recursal.

Com efeito,
extrai-se deste Recurso Extraordinário que se buscou demonstrar preliminarmente a existência de Repercussão Geral com alicerce nos seguintes fundamentos
,
in verbis
:

"DA REPERCUSSÃO GERAL – RELEVÂNCIA JURÍDICA E SOCIAL.

Inicialmente, cabe ressaltar, conforme o art. 102, §3° da Constituição Federal, que o tema a ser discutido no presente recurso guarda Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do CPC.

Isso porque o Acórdão do Tribunal de Justiça Espírito Santo violou a Constituição Federal, tendo em vista, que condenou a Autora que é beneficiaria do beneficio da justiça gratuita ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Vale ressaltar, que o posicionamento manifesto pelo Juízo a quo é inconcebível, além do devido processo legal e em clara negativa de prestação jurisdicional, eis que impedido de comprovar suas alegações por meio da produção de nova prova pericial idônea, o que constitui violação direta e literal ao disposto nos artigos 1º, III e IV; 3º, I, 5º, XXII, XXXV e LIV, XXV, LXXIV e § 1º, 7º, caput, da Constituição Federal, art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50.

Diante disso, pede o Recorrente, preliminarmente, que seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, em face da demonstração de repercussão geral e de grande relevância das matérias a seguir tratadas.”

Sucede, contudo, que
tais fundamentos em nada demonstram a Repercussão Geral, até porque fazem apenas alusão às normas supostamente violadas, de modo que o Recorrente em nenhum momento apontou, de forma explícita e fundamentada, em que medida as questões constitucionais possuem relevância econômica, política, social ou jurídica a ponto de ultrapassar os interesses das partes envolvidas neste litígio.

Desta feita, em que pese a irresignação da Recorrente, verifica-se, de plano, que o presente Apelo Extremo não reúne condições de admissibilidade, pois as delineadas razões não se prestam ao cumprimento da exigência prevista no
artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil
:
“O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”
.

Nesse sentido é firme a orientação jurisprudencial do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris:

“
EMENTA:
Direito Administrativo. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Infração de trânsito. Interrupção de prazo envolvendo processos administrativos. Uniformização de Procedimentos. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais.

1.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de infrações de trânsito.

2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux.

3.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorada em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015.

4.
Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”

(
STF,
ARE 1452916 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)

“
EMENTA:
Direito Penal E Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo circunstanciado e extorsão. Culpabilidade. Princípio da ampla defesa. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”.

2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.”

(
STF,
ARE 1473614 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.

1.

É inadmissível o recurso extraordinário que não apresenta preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional a ser examinada
.

2.
Perfeitamente cindíveis as relações jurídicas entre as recorrentes e a União, não há falar em litisconsórcio unitário.

3.
Agravo interno desprovido.”

(
STF,
RE 1373719 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento dos Recursos.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno/Regimental se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC)
[§2º do art. 1.030 do CPC/15],
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC
[art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente interpôs o presente
AGRAVO REGIMENTAL em face do capítulo da Decisão que inadmitiu o RECURSO ESPECIAL
e manejou
AGRAVO INTERNO para impugnar o capítulo da Decisão que inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Extremo é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno/Regimental no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL e do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
não conhecer
d
os recursos de
agravo interno (no RE) e de agravo regimental (no REsp)
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o e. Relator.
É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.